Tribunal: STF
Processo: Ext 1927
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Associação Direitos Humanos em Rede (Conectas Direitos Humanos) e a Defensoria Pública da União, por intermédio das Petições 64.686 e 73.772/2025, requereram o ingresso no feito na qualidade de amici curiae (eventos 55 e 61). 

Para tanto, a associação civil argumenta que a hipótese transcende o caso individual relatado e “traz a oportunidade de essa Corte reafirmar seus precedentes e cristalizar um entendimento firme e eloquente em favor dos direitos humanos”. Aponta as implicações do fato da “República da Turquia não se configurar nesse momento de um pleno Estado Democrático de Direito e da incidência ao caso do princípio da não extradição de nacionais, face o reconhecimento da condição de brasileiro naturalizado do requerido". Salienta que, no julgamento das Extradições 1.693 e 1.578, esta Suprema Corte enfatizou “o fato de o Estado-requerente claramente não possuir quaisquer condições de respeitar os direitos fundamentais diante do contexto de autoritarismo que enfrenta”. Destaca, ainda, a “ausência de imparcialidade do Poder Judiciário Turco”, “violações dos direitos humanos e pessoas expurgadas na Turquia”, bem como a perseguição política contra o extraditando por participar do movimento Gülen ou Hizmet, opositor do governo turco.  

Por sua vez, a Defensoria Pública da União aduz que seu ingresso “como amiga da corte já foi admitido em autos de processo extradicional semelhantes, com base nos requisitos previstos no artigo 138 do Código de Processo Civil: Extradição 1.578/DF, Rel. Min. Edson Fachin, e Extradição 1.693/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes”. Sustenta que “o processo de extradição de Mustafa Göktepe insere-se, ao que tudo indica, como se deu nas extradições acima mencionadas, em um contexto mais amplo de perseguição promovida pelo Estado da Turquia a integrantes do Movimento Hizmet, a qual é instrumentalizada pela imputação abusiva de crimes".

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros Souza, opina pelo indeferimento dos pedidos (evento 98).

É o relatório.

Decido.

A admissão de terceiros no feito, na qualidade de amicus curiae, está sujeita a um juízo discricionário do Relator, em que são observadas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a representatividade dos requerentes, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil (v.g.., ADI 6661-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 12.5.2021).  

Não obstante a manifesta representatividade das requerentes, a relevância da causa e a forte coloração política dos fatos imputados ao extraditando, reputo ser inadequada, no estágio processual em que se encontra o feito - já devidamente instruído e próximo de inclusão em pauta para julgamento -, a habilitação da Associação Direitos Humanos em Rede (Conectas Direitos Humanos) e da Defensoria Pública da União como amici curiae. 

Consoante já decidiu o Ministro Gilmar Mendes em casos análogos, “[a] extradição consiste em processo de natureza subjetiva, cuja finalidade é viabilizar a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, do preenchimento dos requisitos formais para acolhimento do pleito do Estado estrangeiro. Esses contornos peculiares, inerentes à própria natureza da prestação jurisdicional, tornam excepcional o cabimento da intervenção de terceiros em processos de extradição. [...] para além das particularidades do processo extradição, estes autos já foram devidamente instruídos e apenas aguardam liberação para julgamento, sem que se tenha necessidade de qualquer providência adicional. Noutros termos, o estágio avançado de tramitação do processo mostra-se incompatível com a intervenção de terceiro” (Ext 1.893, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 15/07/2025 - grifei).

Ademais, o patrono do extraditando, por ocasião da juntada da defesa escrita (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017), instruiu o feito com a documentação necessária para o deslinde do pedido extradicional, inclusive com diversos relatórios de organismos internacionais sobre a questão de fundo submetida a esta Suprema Corte (eventos 77-95). 

Nesse prisma, o parecer ministerial assevera “que o extraditando encontra-se devidamente assistido por advogado constituído e atuante, de forma que a extradição não é instrumento adequado à pretensão da Defensoria Pública da União e a Conectas Direitos Humanos [...] entende-se que os autos encontram-se suficientemente instruídos para exame do mérito. As condições legais da extradição serão devidamente analisadas pelo Supremo Tribunal Federal com base nas informações aportadas aos autos pelo Estado requerente e pela defesa. Assim, a despeito das alegações quanto à atual organização política do Estado turco, não se verifica razão para que a Conectas Direitos Humanos e a Defensoria Pública da União ingressem no feito como amici curiae” (evento 98).

Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pela Associação Direitos Humanos em Rede (Conectas Direitos Humanos) e pela Defensoria Pública da União - Petições 64.686 e 73.772/2025  (eventos 55 e 61). 

Ressalto, todavia, conforme entendimento consagrado nesta Corte, que o indeferimento do ingresso não obsta a apresentação de memoriais aos Ministros desta Corte, cujo teor poderá ser considerado no julgamento final de mérito.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente